Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-21.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034134-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSA SIRLEI BIONDO - CPF: 005.993.531-63 (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1034134-21.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

EMBARGANTE:

VANUSA SIRLEI BIONDO.

EMBARGADA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada contradição no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANUSA SIRLEI BIONDO
contra o Acórdão de ID nº 151166658, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição na decisão impugnada, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos,
pleiteando, então, a sua reforma.

Na certidão de ID nº 152485651, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que omissão no acórdão impugnado, razão pela qual, postula a reforma do julgado, para o fim de reformar a sentença fustigada e dar provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº 151166658, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal
.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1034134-21.2021.8.11.0001 - Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: VANUSA SIRLEI BIONDO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PASSAGEM AÉREA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – REGRAS DE REEMBOLSO EDITADAS PELA COMPAHIA AÉREA – AQUISIÇÃO DE PASSAGÊNS AÉREAS INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, condenando ainda, a parte recorrente ao pagamento em dobro do valor de
R$ 334,26 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos),
a título de danos materiais, em virtude da solicitação de cancelamento de passagem aérea pelo consumidor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Acolho tal preliminar, eis que, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação de venda de passagens aéreas, não havendo como se atribuir a ela as regras de reembolso seguidas pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” da empresa recorrente
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023